Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre veículo gravado com alienação fiduciária, encontrado em nome da Agravada PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA, via pesquisa RENJAUD, ao argumento de que pesa sobre o referido bem anotação de restrição judicial aposta pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Indefiro o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos da parte devedora sobre o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, registrado na placa PBC5D85 DF, tendo em vista que pesa sobre o bem em questão anotação de restrição judicial aposta pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, conforme anexo. Assim, fica a parte exequente intimada para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo em branco, mantenho o processo suspenso, nos termos da decisão ID 181816246.” O Agravante sustenta, em síntese, equívoco na decisão supra, uma vez que o gravame perante a Terceira Vara Criminal de Taguatinga é sobre o veículo propriamente dito (JEEP/COMPASS LONGITUDE F, placa PBC5D85 DF), não sobre os direitos aquisitivos existentes junto ao credor fiduciário. Alega que, em se tratando de veículo objeto de alienação fiduciária, a penhora sobre o bem nem mesmo é possível, eis que o veículo não integra o patrimônio da devedora Agravada, o que somente ocorrerá com a quitação das prestações do financiamento. Por outro lado, é admissível, tanto pelo ordenamento jurídico (art. 835, inciso XII, do CPC) quanto pela jurisprudência pátria, que a penhora atinja os direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, não havendo impedimento, portanto, para a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado nos autos. Pontua que a Agravada já quitou 67 das 84 parcelas do financiamento, bem como argumenta, a título de fundamentação para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que, considerando a ciência da devedora acerca da iniciativa de penhora do carro, ela pode promover a quitação do contrato e se desfazer do único patrimônio encontrado em seu nome, inclusive porque já determinada a remoção da restrição para transferência do bem, anteriormente gravada. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, pleiteando que seja imediatamente gravada a restrição de transferência no veículo em questão e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo objeto de alienação fiduciária, com base no art. 835, XII, do CPC e na jurisprudência consolidada. Preparo regular (ID 56004461/ID 56004462). É o que consta. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que evidenciada fundamentação hábil a sustentar o pleito e risco de dano à parte ou ao resultado útil do processo. No caso, tenho que há elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar, sobretudo diante da probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, ainda que a Agravada não detenha a propriedade plena do veículo objeto da discussão, em face do gravame da alienação fiduciária, detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Assim, não se pode negar a expressividade econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido e a constrição recairá sobre o possível saldo credor, a ser apurado na eventualidade de mora e venda do bem. A esse respeito, já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas, por força do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0737574-15.2021.8.07.0000 e n. 0717833-52.2022.8.07.0000, sendo ainda oportuno citar Julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. I - É admitida pela jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, art. 835, inc. XII, do CPC. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1806470, 07382084020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH. PRECLUSÃO. 1- É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente até o limite da dívida. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC. 2- Considera-se preclusa a pretensão de aplicação da medida coercitiva de suspensão da CNH se a parte interessada não recorreu da decisão que a indeferiu. 3- Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1427991, 07075540720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346634, 07479388020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença tem como objetivo tornar concreto o alcançado na sentença, no sentido de se buscar os meios possíveis para concretizar o direito reconhecido. 2. Neste sentido, a penhora tem lugar no cumprimento de sentença, pois tem por finalidade garantir o pagamento de uma dívida. 3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está preconizado no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, de forma que, apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345584, 07467955620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, na hipótese vertente, não verifico óbice à penhora requerida apenas em virtude da notícia de que consta restrição judicial sobre o bem decorrente de anotação aposta pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, uma vez que não há maiores informações nos autos a esse respeito, podendo-se entender, por outro lado, que a restrição incide sobre o veículo em si, e não sobre seus direitos aquisitivos, o que sequer é permitido por nosso ordenamento jurídico. Além disso, também não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida, pelo contrário, tendo em vista que se extrai dos elementos carreados ao processo a intenção da devedora de adimplir o mútuo incidente sobre o bem. Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de retorno da restrição de transferência do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F a ser gravada junto ao RENAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator